Tribunal: TJMT
Processo: 0008549-21.2018.8.11.0055
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008549-21.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[APENIDES FERNANDES DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 015.819.181-19 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN ARAUJO DA SILVA - CPF: 035.290.111-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
I -

ABSOLVIÇÃO - TRÁFICO DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS
–
IMPROCEDÊNCIA –
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SÓLIDOS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM DEMAIS PROVAS – ENUNCIADO ORIENTATIVO No 8 TCCR/TJMT – PROVA DA FINALIDADE DE MERCANCIA DA DROGA -
II -

ABSOLVIÇÃO - RECEPTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA -
CIÊNCIA DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM - POSSE - INVERSÃO DO
ÔNUS
DA PROVA -
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

I -
À luz do preconizado no § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06, lastreando-se a sentença condenatória em elementos de convicção idôneos e convincentes quanto à certeza da existência do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, em face da detenção do acusado, em local apontado como “boca de fumo”, na posse de cocaína
e maconha
, inadmissível a absolvição do tráfico; além
disso, a condição de usuário, por si só, não exclui a de traficante (Enunciado n. 3, TJMT)

II- No crime de Receptação, a
demonstração da posse pretérita da
res furtiva
pelo réu induz à inversão do
ônus
probatório, fazendo-se presumir o dolo, cabendo a ele demonstrar a ignorância da origem ilícita do bem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Willian Araújo da Silva
contra sentença em que foi
condenado

à pena de 7 anos e 11 meses 20 dias de reclusão e 670 dias-multa, em regime inicial fechado, pela autoria dos crimes descritos no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e art. 180 do CP.

Em suas razões recursais, a Defesa requereu a
absolvição
quanto

a ambos os delitos com fulcro no
art. 386, VII, do CPP
.

O Ministério Público ofereceu contrarrazões manifestando-se pelo
desprovimento
ao Apelo (Id. 57935997);
de igual modo
, a PGJ em parecer conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 60520008):

Acusado condenado nas penas do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 c/c art. 180,
caput
do Código Penal – Inconformismo da defesa – Pretendida a absolvição ou desclassificação para o crime previsto no artigo 28, da Lei 11343/06 e absolvição para o crime de receptação – Alegações improcedentes – Crime de tráfico – Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Depoimento dos policiais – Condenação que se impõe – Crime de receptação – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Depoimentos constantes do feito, comprovam a autoria delitiva –
Res furtiva
apreendida na posse do acusado – Inversão do ônus da prova – Acusado que não produziu nenhuma prova a seu favor – Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 28 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020